Tribunal: TJMT
Processo: 0002062-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002062-82.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OTONIEL MARQUES VIEIRA - CPF: 003.697.851-50 (APELANTE), Z. MARQUES VIEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME - CNPJ: 00.147.424/0001-83 (APELADO), OTONIEL MARQUES VIEIRA - CPF: 003.697.851-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TUSD E TUST. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE REPETITIVA DO STJ (TEMA N. 986). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA COM RESGUARDO DE SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. ACÓRDÃO MANTIDO. NÃO RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Reapreciação de Apelação Cível com Remessa Necessária após devolução dos autos pelo Vice-Presidente do TJMT, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, visando a eventual retratação quanto à exclusão das tarifas TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, anteriormente julgada em desacordo com a tese fixada no Tema 986 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar, no âmbito do juízo de retratação, se o acórdão impugnado deve ser reformado para se adequar à tese vinculante fixada no Tema n. 986, do STJ, que reconhece a legitimidade da inclusão das tarifas TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS, ressalvadas as hipóteses protegidas por decisão judicial favorável vigente até 27/3/2017.

III. Razões de decidir

3. O STJ firmou entendimento, no Tema n. 986, de que TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas do consumidor final.

4. No mesmo julgamento, modulou os efeitos da decisão, resguardando situações jurídicas amparadas por decisão judicial favorável vigente até 27/3/2017.

5. No caso concreto, a segurança foi concedida com liminar deferida e sentença favorável proferida antes da data de modulação, estando a decisão vigente até a publicação do acórdão do STJ, razão pela qual a situação encontra-se abrangida pela proteção da modulação.

IV. Dispositivo e tese

6. Não exercício do juízo de retratação. Acórdão mantido.

Tese de julgamento
: “1. As tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do Tema n. 986, do STJ.

2. A modulação de efeitos aplica-se às hipóteses em que a tutela jurisdicional foi concedida até 27/3/2017 e permaneceu eficaz até a publicação do acórdão repetitivo, de modo a resguardar a segurança jurídica das decisões anteriores.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 29/5/2024 (Tema n. 986); TJMT,
N.U 0012324-91.2015.8.11.0041
, Rela. Desa.
Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação dos Recursos de Apelação com Remessa Necessária, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Especial, contrariar a tese fixada no Tema n. 986, do STJ, já que entendeu pela ilegalidade da inclusão da Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD – na base de cálculo do ICMS.

No julgamento dos Apelos, a então Terceira Cível, à unanimidade, negou provimento aos Recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público Estadual e ratificou a sentença, em Remessa Necessária, cuja ementa foi assim grafada:

“CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTARIO - MANDADO DE SEGURANCA - RECURSOS VOLUNTÁRIOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS – REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS – NÃO CONFIGURADA - ILEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA DA IMPETRANTE - NÃO CONFIGURADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS – NÃO CONFIGURADA – BASE DE CÁLCULO DO ICMS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) – SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO DO ICMS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

"(...) A repetição dos argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença” (REsp 707.776/MS, Rel, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 01/12/2008).

O REsp no 1.299.303/SC, DJE 14/08/2012, decidido sob o rito de recursos repetitivos, estabelceu a legitimidade
ad causam
ativa do contribuinte de fato para discutir judicialmente o lançamento ilegal de ICMS sobre as parcelas referentes a TUSD e a TUST no consumo de energia elétrica, a fim de evitar indevido bloqueio ao exercício do direito de ação por parte dos jurisdicionados.

A Lei no 12.016/2009, ao delinear os contornos da legitimidade passiva no Mandado de Segurança em seu art. 6o, §3o, diz poder figurar como impetrada tanto aquela autoridade que pratica o ato impugnado quanto aquela que detém a autoridade para corrigir a suposta ilegalidade.

Ao editar a Súmula no 391, o STJ sedimentou o entendimento de que “
o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada”.

A composição da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica não pode contemplar despesas a título de distribuição (TUSD) e transporte (TUST), porquanto não se enquadrarem na hipótese de incidência da exação indireta, não devendo ser integradas à base de cálculo. Precedentes do STJ.”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso opôs o Recurso de Embargos de Declaração (ids. 109948968, págs. 43/45 e 109948971, págs. 01/11).

Os Declaratórios foram rejeitados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO E RATIFICA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RESERVA DE PLENÁRIO – DESNECESSIDADE – ICMS – TARIFA DE USO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO – SITUAÇÃO ALHEIA À HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ICMS – SÚMULA No 166 DO STJ – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

A decisão que afasta do âmbito de incidência do ICMS a TUSD apoia-se em entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

TUSD e TUST não compõem a base de cálculo de ICMS-Energia Elétrica, pois são alheias à hipótese de incidência e base de cálculo tributárias.”

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ids. 109948971, págs. 45/48, 109948973, págs. 01/25 e 109948973, págs. 28/38 e 109948974, págs. 01/04, respectivamente).

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou a suspensão da tramitação de ambos os Recursos (id. 109948977, págs. 25/27).

Firmada a tese pela Corte Superior, determinou-se a devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação (id. 331354884, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido nos Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema n. 986, na sistemática dos recursos repetitivos.

Na ocasião do julgamento da Apelação Cível com Remessa Necessária, interposta pelo Estado de Mato Grosso, o Colegiado negou provimento à Apelação e, em Remessa Necessária, retificou, em parte, a sentença, para corrigir erro material, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso” (Sic).

Sobre o assunto, cumpre ressaltar que, com o julgamento do Tema Repetitivo n. 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou o entendimento de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sempre que constituírem encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Veja-se:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada
: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica,
como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final
(seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1, II,'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. (Destaquei).

Na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais favoráveis, proferidas até
27/3/2017
, desde que ainda estivessem em vigor.

Tal providência teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, diante do cenário jurisprudencial então vigente, que majoritariamente reconhecia a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo,
in verbis

“[...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.
Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto,
não beneficia contribuintes nas seguintes condições
: a) sem ajuizamento de demanda judicial;
b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada)
; c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024). [...]”. (Destaquei).

No caso em exame, a ação mandamental foi ajuizada em
21/01/2015
, a liminar foi concedida em
23/01/2015
e confirmada na sentença prolatada em
03/07/2015
, portanto, anteriormente à data da publicação do acórdão proferido pelo STJ, atinente ao Tema n. 986 (
27/03/2017
). Logo, resta incontroverso que foi preenchido o requisito estabelecido na modulação dos efeitos da decisão proferida pela Corte Superior.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer ser ilegítima a cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), lançadas na fatura de energia elétrica da parte Recorrida.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TARIFAS TUSD E TUST. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Juízo de retratação nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, em virtude de alegada desconformidade do acórdão anterior com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1692023/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 986).

2. Reexame necessário e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença concessiva de segurança para afastar a incidência de ICMS sobre a tarifa de distribuição (TUSD) de energia elétrica.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar, em juízo de retratação e conformidade, se a sentença concessiva da segurança deve ser ajustada à tese firmada pelo STJ no Tema 986, bem como aos critérios de modulação de efeitos ali estabelecidos, os quais delimitam a eficácia temporal das decisões judiciais favoráveis aos contribuintes que obtiveram tutela jurisdicional até 27/3/2017 e que permaneceu vigente.

III. Razões de decidir:

4. O STJ firmou entendimento, no julgamento do Tema 986, no sentido de que as tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas do consumidor final, com modulação de efeitos para resguardar decisões judiciais liminares vigentes até 27/3/2017.

5. Verificada, no caso concreto, a existência de decisão liminar concedida anteriormente à data fixada na modulação e com eficácia preservada, impõe-se o juízo de retratação, a fim de ajustar os efeitos da segurança aos parâmetros definidos pelo STJ no referido precedente vinculante.

IV. Dispositivo e tese:

6. Juízo de retratação positivo. Apelação provida. Sentença retificada.

Tese de julgamento: “1. As tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do Tema 986 do STJ.
2. A modulação de efeitos aplica-se às hipóteses em que a tutela foi deferida até 27/3/2017 e manteve-se eficaz até 29/5/2024.”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; LC n. 87/1996, art. 13, § 1o, II, ‘a’; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 29/5/2024 (Tema 986); TJMT, EDcl n. 1012347-83.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30/6/2025; TJMT, Ap n. 1014373-54.2016.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 10/7/2025. (N.U 0012324-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026).” (Destaquei).

No que se refere à Remessa Necessária, tenho que a sentença deve ser ratificada pelos mesmos motivos apresentados, quando da apreciação dos Apelos.

Por tais considerações, deve ser mantido o acórdão.

Forte nessas razões,
NÃO EXERÇO o juízo de retratação
, posto que o acórdão se encontra em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 986.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026